Tribunal: TJDFT
Processo: 0709930-39.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0709930-39.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALBA BATISTA FREIRE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão interlocutória exarada pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 2011.01.1.106709-7, proposta por Alba Batista Freire, indeferiu o pedido de cancelamento da RPV – Requisição de Pequeno Valor. A parte agravada apresentou petição de ID: Num. 13996133, informando que concorda com o agravante no sentido de que deve ser determinado o cancelamento do RPV, para que o valor seja expedido em forma de precatório, tendo em vista a decisão proferida no bojo das ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015. 00.2.015077-2. Ademais, em consulta ao sistema eletrônico de informações processuais deste Tribunal, verifico que o agravante requereu a extinção da presente requisição, eis que o depósito dos valores já foi realizado. Dessa forma, intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre a possível desistência do presente recurso. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2020. ROBSON BARBOSA Desembargador